Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-86.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Recurso no 1010470-86.2020.8.11.0003.
Vistos etc.
Cuida-se de recurso inominado interposto por MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA contra a sentença prolatada no id. no 77952996, com pedido de gratuidade de justiça, deixando de anexar documentos que demonstrem a sua hipossuficiência financeira.
No id. no 77953008, por ocasião do recebimento do recurso inominado pelo Juízo singular, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
Contudo, a parte recorrida/reclamada, em contrarrazões recursais (id. 77953012), apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado nos autos, ao argumento de que a empresa recorrente/autora não apresentou documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos, bem como de suas despesas.
Com efeito, o Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ) (grifei)
Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). (grifei)
Por fim, o artigo 99, §7o, do CPC, dispõe: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Desse modo, considerando a impugnação à justiça gratuita formulado nos autos, e, a fim de evitar nulidades futuras, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da empresa recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentos que demonstrem sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá (MT), 02 de março de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto